Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PROCEDENTE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, a ausência de informação acerca do direito ao silêncio gera nulidade relativa e depende da comprovação do prejuízo.
2. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a Acusação ou para a Defesa (CPP 563).
3. Reclamação julgada procedente.